Tribunal: TJSP
Processo: 1015405-69.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito. Multa de trânsito. Insurgência contra a autuação por sociedade de economia mista. Julgamento do RE no 633.782/MG, Tema 532 do STF, representativo de controvérsia. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão alterado em parte para

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito. Multa de trânsito. Insurgência contra a autuação por sociedade de economia mista. Julgamento do RE no 633.782/MG, Tema 532 do STF, representativo de controvérsia. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão alterado em parte para dar integral provimento ao recurso da Transerp e julgar improcedente a ação.